Tribunal: TJDFT
Processo: 0712578-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerido insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, aduz que o autor insistiu em fumar cigarro em local proibido, motivo pelo qual seus seguranças foram obrigados a retirá-lo do estabelecimento. Defende culpa exclusiva da vítima que não cumpriu as normas internas da “casa de show”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, solicita a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47651122). Custas e preparo devidamente recolhidos (ID 47930969 e 47931814). Contrarrazões apresentadas (ID 47651133).
3. Consoante dispõe o art.14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso, muito embora a recorrente afirme que o autor deu causa ao ocorrido por fumar em local proibido, é fato que restou lesionado pelos seguranças. O segurança do recorrente deveria ter lançado mão dos meios necessários tão somente para condução do consumidor para fora do estabelecimento ou mobilização, se necessário. Todavia, as fotos juntadas aos autos, bem como o laudo de exame de corpo de delito demonstram lesões, edema, equimoses e escoriações ocasionadas ao recorrido em várias partes do seu corpo (ID 47651111 - pág. 8 a 12). Ademais, as testemunhas ouvidas em audiência corroboraram o fato, restando demonstrado o excesso.
5. Registre-se que, embora o estabelecimento tenha vários andares, sendo o último deles o lugar próprio para fumantes, o autor juntou fotos nas quais demonstra que no local onde estava havia várias pessoas fumando narguilé. O réu, ora recorrente, não apresentou impugnação específica contra esses documentos. Assim, não houve esclarecimento do porquê do tratamento diferenciado entre fumantes de cigarro e fumantes de narguilé, a justificar a expulsão tão somente do autor. Correta, portanto, a sentença que condenou o recorrente à reparação pelo dano extrapatrimonial ocasionado ao consumidor.
6. Para a adequada fixação do valor do dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e a capacidade financeira do réu. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Dessa forma, o valor arbitrado pelo juízo de origem atende bem os preceitos normativos, é proporcional e razoável, de modo que deve ser mantido.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Custas recolhidas. Condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.